Tribunal: STJ
Processo: 5017189-45.2022.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056770 - SP(2025/0355616-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: KSR MASTER FRANQUIA LTDA.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
GABRIEL YOO CHAE - SP441916
MANUELA CERDEIRA MARTINEZ - SP482311
MARIA GABRIELA DOS SANTOS LIMA PAES - SP396500
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PROGRAMA
EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).
APONTADAS
OMISSÕES
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. PORTARIA. ANÁLISE. DESCABIMENTO NA VIA
ELEITA. OFENSA A DIVERSOS PRINCÍPIOS EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA
ELEITA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal de origem apreciou integralmente todas as questões essenciais ao
adequado deslinde da controvérsia, apresentando motivação clara, suficiente
e em conformidade com o dever constitucional e legal de fundamentação das
decisões judiciais.
2. Conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal
de Justiça, a expressão ‘tratado ou lei federal’, constante do art. 105, inciso
III, alínea
, da Constituição da República, deve ser interpretada em sentido
a
estrito, de modo a não abranger enunciados sumulares, orientações
jurisprudenciais ou atos administrativos de natureza normativa (no caso
concreto, portaria). Nessa linha, aplica-se, por analogia, o entendimento
consolidado na Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é cabível discussão de temas de natureza eminentemente
constitucionais na via estreita do recurso especial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o apelo nobre e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
Documento eletrônico VDA55181154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 969dac97-1661-4fd9-8cdd-e49dcd2eb672

de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
12/03/2026
18/03/2026,
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181154 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 969dac97-1661-4fd9-8cdd-e49dcd2eb672

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3056770 - SP(2025/0355616-1)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: KSR MASTER FRANQUIA LTDA.
ADVOGADOS
: FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
GABRIEL YOO CHAE - SP441916
MANUELA CERDEIRA MARTINEZ - SP482311
MARIA GABRIELA DOS SANTOS LIMA PAES - SP396500
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PROGRAMA
EMERGENCIAL DE RETOMADA DO SETOR DE EVENTOS (PERSE).
APONTADAS
OMISSÕES
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
INEXISTÊNCIA. PORTARIA. ANÁLISE. DESCABIMENTO NA VIA
ELEITA. OFENSA A DIVERSOS PRINCÍPIOS EMINENTEMENTE
CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA
ELEITA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESTA
EXTENSÃO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional se o
Tribunal de origem apreciou integralmente todas as questões essenciais ao
adequado deslinde da controvérsia, apresentando motivação clara, suficiente
e em conformidade com o dever constitucional e legal de fundamentação das
decisões judiciais.
2. Conforme firme orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal
de Justiça, a expressão ‘tratado ou lei federal’, constante do art. 105, inciso
III, alínea
, da Constituição da República, deve ser interpretada em sentido
a
estrito, de modo a não abranger enunciados sumulares, orientações
jurisprudenciais ou atos administrativos de natureza normativa (no caso
concreto, portaria). Nessa linha, aplica-se, por analogia, o entendimento
consolidado na Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Não é cabível discussão de temas de natureza eminentemente
constitucionais na via estreita do recurso especial.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente o apelo nobre e,
nesta extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

Trata-se de agravo, interposto por KSR MASTER FRANQUIA LTDA., da
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO, que inadmitiu o
recurso especial dirigido contra o acórdão prolatado nos autos do Mandado de Segurança
n. 5017189-45.2022.4.03.6100.
Na origem, a impetrante pleiteia a redução da alíquota a 0%, pelo prazo de 60
meses, do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS incidentes sobre o resultado auferido pelas
pessoas jurídicas, diante da previsão na Lei n. 14.148, de 03 de maio de 2021 - Programa
Emergencial de Retomada do Setor de Eventos ("PERSE"), o qual possuía o objetivo de
criar condições para mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública em
decorrência dos efeitos da pandemia do COVID-19.
Em que pese a sentença ter concedido em parte a segurança, reconhecendo o
direito de a impetrante usufruir, em relação às receitas das atividades de intermediação e
agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários (CNAE n. 74.90-1-
04), os referidos benefícios até a entrada em vigor da Portaria do Ministério da Economia
n.
a recorrente se insurgiu pugnando pela reforma do entendimento para
11.266/2022,
aplicar o benefício sobre todas as receitas que compõem o resultado da pessoa jurídica.
Contudo, ao julgar a apelação interposta, o TRIBUNAL REGIONAL
FEDERAL DA 3a REGIÃO, decidiu nos termos da seguinte ementa (fl. 474):

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. REGIME
DO PERSE (
. ATIVIDADE PRINCIPAL NÃO CONSTA DO
LEI 14.148/21)
ANEXO I OU II DA PORTARIA ME No
OU DA PORTARIA ME No.
7.163/2021
APELAÇÃO DESPROVIDA
11.266/2022.
1. A Lei Federal no.
instituiu o Programa Emergencial de
14.148/21
Retomada do Setor de Eventos (Perse). A ementa da lei explicita que o Perse é um
conjunto de “ações emergenciais e temporárias destinadas ”ao setor de eventos
(grifei).
2. No que diz respeito às atividades de eventos em geral, referidas no artigo
2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no
e Anexo I da Portaria ME no.
14.148/21
não se exige o cadastramento atinente às empresas de Turismo.
7.163/21,
3. De outro lado, caso se trate de atividade de turismo, exige-se que a
empresa esteja em situação regular no CADASTUR.
4. No caso concreto, a impetrante alega possuir direito de gozar dos
benefícios do PERSE por exercer a atividade de código CNAE 74.90-1-04 –
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários (ID 279846153, fls. 17). Tal CNAE constava do Anexo I da
Portaria ME no.
porém não consta do Anexo I da Portaria ME no.
7.163/21,
de sorte que descabe a exigência do CADASTUR com relação a esta
11.266/22,
atividade, desde que se trate da atividade principal da impetrante.
5. Contudo a atividade referida é apenas uma dentre outras atividades
secundárias desenvolvidas. A principal, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

– CNAE 77.40-3-00 (ID 279846153, fl. 17) –, não está elencada dentre as
constantes na Portaria ME no.
Assim, não se tratando de atividade
7.163/2021.
principal, não é possível que a impetrante frua dos benefícios do PERSE.
6. Apelação da KSR Master Franquia LTDA desprovida.
7. Apelação da União provida.

Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados (fls. 543-546).
Nas razões do recurso especial (fls. 554-600), interposto com base no
alíneas
e da Constituição Federal, a parte recorrente alega, além
art. 105, inciso III,
a c
do dissídio jurisprudencial, afronta aos arts. 489, §1o, incisos IV, VI e 1.022, § único,
inciso II, do CPC, 97, incisos I e II, 109, 110, 111, e 178, do
,
Código Tributário Nacional
o e 4o da
o da IN RFB n.
aos arts. 5o, inciso
art. 2
Lei n. 14.148/21, art. 2
2.114/22,
XXXVI, 62, § 2o, 87, inciso IV, 97, 145, §1o, 150, incisos I, II e III, alíneas
e , 151,
b c
inciso I e 152 da Constituição Federal, à Súmula Vinculante STF n. 10 e à Súmula n. 544
do
.
Supremo Tribunal Federal
No mérito, aduz que a
não estabeleceu distinção entre
Lei n. 14.148/21
atividade principal e secundária, razão pela qual entende que o acórdão recorrido deve
ser reformado para conceder o benefício de alíquota zero do PERSE sobre a totalidade
das receitas da pessoa jurídica, como previu o legislador originário. Ademais, pede que
as mudanças promovidas pela
se sujeitem à observância do princípio da
Lei n. 14.592/23
anterioridade tributária (geral e nonagesimal).
Contrarrazões às fls. 649-661.
O Tribunal
não admitiu o recurso especial (fls. 675-680), razão pela
a quo
qual foi interposto o presente agravo (fls. 682-713).
O Ministério Público Federal emitiu parecer (fls. 819-825) opinando pelo
provimento parcial do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do agravo, tendo em vista,
notadamente, que a parte agravante impugnou, de forma suficiente, os óbices elencados
na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem, passo ao exame do
recurso especial.
De início, ressalto que o acórdão recorrido não possui as omissões suscitadas
pela parte recorrente. Ao revés, o Tribunal
se manifestou sobre todos os
a quo
, adotando argumentação concreta e que
aspectos importantes ao deslinde do feito
satisfaz o dever de fundamentação das decisões judiciais.
Na espécie, consigno que o v. acórdão fundamentou de forma clara e coerente
as convicções do julgador, consoante excertos que colaciono a seguir (fls. 475-476):
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

A norma regulamentar (Portaria ME no.
), assim dispõe:
7.163/21
O MINISTRO DE ESTADO DA ECONOMIA, no uso da
atribuição que lhe confere o inciso II do parágrafo único do
da
art. 87
Constituição, e tendo em vista o disposto no § 2o do
o da Lei no
art. 2
14.148, de 3 de maio de 2021, resolve:
Art. 1o. Definir os códigos da Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos
nos termos do disposto no § 1o do
o da Lei no 14.148, de 3 de maio
art. 2
de 2021, na forma dos Anexos I e II.
Art. 2o. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I
LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NOS
INCISOS I, II E III DO § 1o DO
o DA LEI No 14.148, DE 3 DE
ART. 2
MAIO DE 2021 (...)
ANEXO II
LISTA DE CÓDIGOS CNAE QUE SE ENQUADRAM NO
INCISO IV DO § 1o DO
o DA LEI No 14.148, DE 3 DE MAIO
ART. 2
DE 2021, QUANDO CONSIDERADOS PRESTADORES DE
SERVIÇOS TURÍSTICOS, CONFORME
DA LEI 11.771,
ART. 21
DE 17 DE SETEMBRO DE 2008.
A partir da análise da normação vigente, verifica-se que as empresas
podem ser enquadradas no setor de eventos de duas formas: (1) eventos, hotelaria e
exibição cinematográfica, referida no artigo 2o, § 1o, incisos I a III, da Lei Federal no
com relação aos quais basta o enquadramento no Anexo I da Portaria
14.148/21,
ME no.
; (2) prestação de serviços turísticos, conforme artigo 2o, § 1o, inciso
7.163/21
IV da Lei Federal no
conjugado com a Lei Federal no.
(Política
14.148/21
11.771/08
Nacional de Turismos) e Anexo II da Portaria regulamentar.
[...]
Em decorrência das alterações da Lei Federal no
pela MP no.
14.148/21
foi editada a Portaria ME no.
que excluiu códigos
1.147-228/2023,
11.266/22,
CNAE dos Anexos, reduzindo, portanto, o alcance do benefício fiscal.
Da análise da Lei Federal no
verifica-se que a redução da
14.148/21,
alíquota é hipótese de isenção não condicionada, na medida que aplicável a todos
referidos na regulamentação administrativa. E, sendo assim, pode ser modificada
desde que respeitada a anterioridade anual ou nonagesimal nos estritos termos do
artigo 178 do Código Tributário Nacional.
[...]
Por fim, no que diz respeito à concessão do Perse às atividades secundárias
ou principais, cito o precedente:
[...]
No caso concreto, a impetrante alega possuir direito de gozar dos
benefícios do Perse por exercer a atividade de código CNAE 74.90-1-04 –
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral,
exceto imobiliários (ID 279846153, fls. 17). Tal CNAE constava do Anexo I da
Portaria ME no.
porém não consta do Anexo I da Portaria ME no.
7.163/21,
de sorte que descabe a exigência do CADASTUR com relação a esta
11.266/22,
atividade, desde que se trate da atividade principal da impetrante. Observo, contudo,
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

que a atividade referida é apenas uma dentre outras atividades secundárias
desenvolvidas. A principal, Gestão de ativos intangíveis não-financeiros – CNAE
77.40-3-00 (ID 279846153, fl. 17) –, não está elencada dentre as constantes na
Portaria ME no.
Assim, não se tratando de atividade principal, não é
7.163/2021.
possível que a impetrante frua dos benefícios do Perse.

Desta feita, consoante pacífica jurisprudência das Cortes de Vértice, o
Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos
, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões
suscitados pelas partes
do seu convencimento.
Como se sabe, "[a] omissão somente será considerada quando a questão seja
de tal forma relevante que deva o julgador se pronunciar" (AgInt nos EDcl no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
REsp n. 2.124.369/RJ,
DJe de
.
7/10/2024,
9/10/2024)
Com efeito, [n]ão configura ofensa ao
do
o fato de o
art. 1.022
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos
suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte,
suficiente para decidir integralmente a controvérsia" (AgInt no AREsp n. 2.448.701/SP,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
2/9/2024;
sem grifos no original).
Vale dizer: "o órgão julgador não fica obrigado a responder um a um os
questionamentos da parte se já encontrou motivação suficiente para fundamentar a
decisão" (AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
REsp n. 2.018.125/SC,
Turma, julgado em
DJe de
.
10/9/2024,
12/9/2024)
, embora as razões do recurso especial tenham apontado violação dos
In casu
arts. 2.o e 4o da
97, inciso II, 110 e 111 do CTN, a respectiva
Lei n. 14.148/2001,
fundamentação e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estão amparados na
análise da Portaria ME n.
norma que não se enquadra no conceito de lei
7.163/2021,
federal. Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO
SETOR DE EVENTOS. PERSE. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO
CADASTUR. PORTARIA-ME N.
CONCEITO DE TRATADO OU
7.163/2021.
NÃO ENQUADRAMENTO.
LEI FEDERAL.
SÚMULA N. 518/STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO
I, DO CTN.
ART. 100,
ARTS. 97 DO CTN. REPRODUÇÃO DE PRINCÍPIOS
SÚMULA N. 211/STJ.
CONSTITUCIONAIS.
COMPETÊNCIA
DO
STF.
DISSÍDIO
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
[...]
III - Consoante pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, o conceito de tratado ou lei federal, previsto no
a,
art. 105, inciso III,
da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não
compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos
normativos. Incidência, por analogia, da Súmula n. 518 do Superior Tribunal
de Justiça.
IV - A ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo
Tribunal a quo, não obstante oposição de Embargos de Declaração, impede o acesso
à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
V - A jurisprudência desta Corte também é pacífica no sentido de que
análise da violação do
do Código Tributário Nacional, por reproduzir
art. 97
princípios encartados em normas da Constituição da República, não é admitida
na via especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal
.
Federal
[...]
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no R Esp
relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe
2.097.533/PE,
- grifos acrescidos).
22/03/2024

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PONTO
FACULTATIVO. COMPENSAÇÃO DE HORAS.
DO CPC.
ART. 1.022
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INCIDÊNCIA ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA
DO STJ. PORTARIA. NÃO ENQUADRAMENTO DE LEI COMO
INFRALEGAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. [...]
V - É inviável rever as conclusões do acórdão ora recorrido, uma vez
que, em recurso especial, é incabível a análise de portaria, porquanto tal
regramento não se caracteriza como "lei federal", não se inserindo no disposto
no
III, a, da Carta Magna.
art. 105,
VI - Agravo interno improvido.
(AgInt no R Esp n.
relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
2.082.126/PB,
grifos acrescidos).
3/11/2023.

Na espécie, a própria fundamentação utilizada no apelo nobre também vai no
mesmo sentido de amparar sua pretensão no incursionamento da análise da referida
Portaria, mesmo que contraditoriamente em algumas passagens indique ser
prenscindível. A propósito (fls. 575-576):

Conforme mencionado, o acórdão ora recorrido entendeu por reformar a
sentença de 1a instância e denegar a segurança pleiteada, sob o argumento de que,
em que pese a RECORRENTE possuir o CNAE n.o 74.90-1-04 enquadrado no
ANEXO I da Portaria ME n.o
a RECORRENTE não poderia usufruir
7.163/21,
dos benefícios do PERSE, eis que o referido CNAE estaria previsto como
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

atividade secundária, enquanto a atividade principal da RECORRENTE não
estaria enquadrado no ANEXO I.
62. Contudo, como bem ressaltado pelo próprio acórdão ora recorrido, a
RECORRENTE possui atividade devidamente enquadrada no ANEXO I da
Portaria ME n.o
sendo incontroverso nos autos e dispensável sua
7.163/21,
análise.
63. Nesse sentido, o que se pretende demonstrar é a evidente violação à
legislação federal refere ao disposto previsto no
o e 4o da Lei n.o
art. 2
14.148/21,
diante da inobservância do disposto no
II do CTN.
art. 97,
64. Além disso, o acórdão ora recorrido violou os arts. 110 e 111 do CTN,
na medida em que interpreta-se literalmente a lei que institui benefício fiscal, no
sentido de que o benefício de alíquota zero deveria recair sobre a totalidade das suas
receitas, bem como o legislador não fez nenhuma distinção entre atividade principal
ou secundário.
65. A regulamentação pelo Ministério da Economia também não faz essa
distinção vislumbrada pela C. Sexta Turma do E. TRF-3. Tanto para a Lei n.o
quanto para a Portaria ME n.o
apenas se fala em possuir
14.148/21
7.163/21,
uma atividade contemplada na listagem, de modo que não foi feita nenhuma
, bem como que o legislador
distinção entre atividade principal ou secundária
expressamente assegura o benefício mediante exercício direto ou indireto, desde que
o CNAE esteja listado.

Não bastasse, observo que a tese de fundo do recorrente gira em torno de
fundamento eminentemente constitucional. Nesse aspecto, com o fito de discutir
majoração indireta de tributos, alega afronta aos arts. 5o, inciso XXXVI, 62, § 2o, 87,
inciso IV, 97, 145, §1o, 150, incisos I, II e III, alíneas
e
, 151, inciso I e 152 da
b c
Constituição Federal.
Verifico, outrossim, que a parte pretende o reconhecimento de violação a
princípios constitucionais, tais como a anterioridade, irretroatividade e legalidade
tributárias, razão pela qual o apelo nobre não merece conhecimento no ponto, porquanto
eventual violação de lei federal seria meramente indireta e reflexa, exigindo juízo
anterior de matéria constitucional, o que extrapola a competência deste Superior Tribunal
de Justiça. Nesse sentido: AgInt no Rel. Ministra ASSUSETE R Esp 1.876.748/RS,
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em D Je de AgInt no 11/4/2022,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado emAR Esp
19/4/2022;
DJEN de REsp n. 2.248.861, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de
2.727.297/SP,
12/8/2025, 18/8/2025; 24/12/2025.
E também:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO.
PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO SETOR DE
EVENTOS. PERSE. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA NO CADASTUR.
PORTARIA-ME N.
CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL.
7.163/2021.
NÃO ENQUADRAMENTO.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA N. 518/STJ.
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 97, INCISOS II E IV, 99 E 100, INCISO
I, DO CTN. ADEMAIS, INVIÁVEL A APRECIAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO
DO CTN. REPRODUÇÃO DO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA
ART. 97
LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
]1. Não obstante as razões do recurso especial tenham apontado violação
dos arts. 2.o, §§ 1.o e 2.o, da
e 21 da
a
Lei n. 14.148/2001
Lei n. 11.771/2008,
respectiva fundamentação e o acórdão proferido pelo Tribunal de origem estão
amparados na análise da Portaria ME
norma que não se enquadra no
7.163/2021,
conceito de lei federal.
2. Quanto à alegada ofensa aos arts. 97, incisos II e IV, 99 e 100, inciso I,
do CTN, não está configurado o indispensável prequestionamento nos termos das
Súmulas n. 282 e 356, ambas do STF. Para que a matéria seja considerada
prequestionada, ainda que não seja necessária a menção expressa e numérica aos
dispositivos violados, é indispensável que a matéria recursal tenha sido apreciada
pela Corte de origem sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre - o
que não ocorreu na espécie.
3. Ademais, por se tratar de reprodução da norma prevista no
da Constituição da República, é vedada ao Superior Tribunal de
art. 150, inciso I,
Justiça, no âmbito do recurso especial, a apreciação de eventual violação do art. 97
do CTN.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator
,
REsp n. 2.104.872/PR,
Ministro Teodoro Silva Santos
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
27/5/2024.

Conforme jurisprudência desta Corte Superior, a existência de óbice
processual, impedindo o conhecimento de questão suscitada com base na alínea
do
a
permissivo constitucional, prejudica a análise da alegada divergência jurisprudencial
acerca do mesmo tema. Nesse sentido: AgInt no
relator
AREsp n. 2.370.268/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
19/12/2023;
AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
REsp n. 2.090.833/RJ,
julgado em
DJe de
11/12/2023,
14/12/2023.
Ante o exposto, CONHEÇO do agravo para CONHECER PARCIALMENTE
do recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
Sem honorários advocatícios, consoante o
da
e as
art. 25
Lei n. 12.016/2009
Súmulas n. 512 do STF ("Não cabe condenação em honorários de advogado na ação de
mandado de segurança") e 105 do STJ ("Na ação de mandado de segurança não se
admite condenação em honorários advocatícios").
É como voto.
Documento eletrônico VDA54764520 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:01:59
Código de Controle do Documento: 653391e6-8ef4-4743-a76c-e8a9ff65e302

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.056.770 / SP
Número Registro: 2025/0355616-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50171894520224036100
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KSR MASTER FRANQUIA LTDA.
ADVOGADOS : FRANCISCO JOSE PINHEIRO GUIMARAES - SP144071
THIAGO PARANHOS NEVES - SP351018
RAFAEL XAVIER VIANELLO - SP183203
MARIA GABRIELA DOS SANTOS LIMA PAES - SP396500
GABRIEL YOO CHAE - SP441916
MANUELA CERDEIRA MARTINEZ - SP482311
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
12/03/2026
18/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55147104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 5937f649-2b2b-4334-9cdb-7953a10bcce1

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147104 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:42:05
Código de Controle do Documento: 5937f649-2b2b-4334-9cdb-7953a10bcce1